Tribunal: TJMT
Processo: 1008614-65.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008614-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO TREVIZANELI - CPF: 363.025.268-09 (APELANTE), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (APELADO), SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. ICMS. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC N. 49 DO STF. EXIGÊNCIA VÁLIDA ATÉ 31/12/2023.
MANDAMUS
IMPETRADO APÓS O MARCO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança e revogou a liminar anteriormente concedida, mantendo a exigência de ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes entre propriedades rurais de mesma titularidade, localizadas nos Estados de Mato Grosso e São Paulo até 31/12/2023.

II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em saber se é possível afastar a incidência do ICMS sobre transferências interestaduais de semoventes entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, à luz da decisão proferida na ADC 49 do STF, especialmente quanto à modulação de seus efeitos.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STF (ADC 49 e Tema 1.099 da Repercussão Geral) e a Súmula 166 do STJ reconhecem a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica.

Contudo, os efeitos dessa decisão foram modulados para produzirem eficácia prospectiva a partir do exercício de 2024, excetuando-se os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 9/3/2023, não se enquadrando na ressalva da modulação. Inexiste prova de ação ou procedimento anterior à data-limite.
A interpretação da modulação deve ser restritiva, conforme entendimento reiterado do STF, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica e da força normativa da decisão vinculante.
A sentença está alinhada à jurisprudência dominante desta Corte, que reconhece a validade da exigência do ICMS até 31/12/2023 nas hipóteses em que não se aplica a exceção prevista na modulação da ADC 49.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

1.

É inconstitucional a incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica.

2.

A decisão proferida na ADC n. 49 do STF tem eficácia prospectiva a partir do exercício financeiro de 2024, exceto para processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

3.

Demandas ajuizadas após esse marco não se beneficiam da ressalva da modulação.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 23.4.2021 (modulação em embargos, j. 29.11.2023); STF, Tema 1099 da Repercussão Geral;

TJ/MT, Apelação / Remessa Necessária Cível n. 1030809-78.2022.8.11.0041, relator Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2025.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNO TREVIZANELI
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008614-65.2023.8.11.0041, contra ato tido como ilegal do Superintendente de Fiscalização da Secretária da Fazenda do
ESTADO DE MATO GROSSO
. A sentença denegou a segurança, revogou a liminar anteriormente concedida e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A pretensão deduzida no mandado visava ao reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante de realizar o transporte interestadual de semoventes entre suas propriedades rurais, localizadas nos Estados de Mato Grosso e São Paulo, sem a incidência de ICMS, por não haver transferência de titularidade.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao aplicar a modulação dos efeitos da decisão da ADC 49, pois o presente feito estaria abrangido pela ressalva prevista no referido julgado, considerando que o mandado de segurança foi protocolado antes da publicação da ata de julgamento.

Alega que não houve circulação jurídica de mercadoria, pois não se verificou transferência de titularidade, em conformidade com o Tema 1099 da Repercussão Geral do STF e com a Súmula 166 do STJ. Assim, a cobrança de ICMS pelo Estado de Mato Grosso, com base na mera movimentação de semoventes entre propriedades do mesmo titular, seria indevida.

Argumenta que o ICMS diferido previsto no Decreto Estadual nº 706/2024 não se aplica ao caso, pois não houve etapas anteriores. Aponta precedentes do STF e do TJMT no sentido de que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do imposto, mesmo em operações interestaduais.

Defende que o indeferimento da segurança viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, atingindo direito líquido e certo do contribuinte.

Requer, portanto, a reforma da sentença, com a consequente suspensão da cobrança do ICMS sobre operações de remessa entre propriedades do mesmo titular.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a manutenção da sentença denegatória, ao argumento de que a impetração ocorreu após o marco temporal de modulação (29/04/2021), sem comprovação de impugnação anterior. Aduz, ainda, a inexistência de direito líquido e certo, bem como a regularidade da cobrança, conforme a legislação vigente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 334541872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que denegou a segurança, revogou a liminar anteriormente concedida e manteve a exigência de ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes entre propriedades rurais de mesma titularidade, localizadas em Mato Grosso e São Paulo. Alega que a cobrança é indevida por ausência de circulação jurídica e defende a aplicação da ressalva prevista na modulação de efeitos da ADC n. 49 do STF.

A sentença reconheceu que, por ter sido o mandado de segurança impetrado em 9/3/2023, após o prazo fixado na modulação, é válida a cobrança do ICMS até 31/12/2023, motivo pelo qual denegou a segurança e revogou a liminar.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à possibilidade de afastar a exigência de ICMS incidente sobre o transporte interestadual de semoventes entre propriedades rurais pertencentes ao mesmo titular, à luz da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, especialmente quanto à modulação de seus efeitos.

Não se discute, propriamente, o mérito constitucional da exação. Com efeito, é pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento da ADC 49 e no Tema 1.099 da Repercussão Geral, no sentido de que o mero deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em operações interestaduais, não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica e de transferência de titularidade. Tal entendimento também está refletido na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, o cerne da controvérsia está na eficácia temporal dessa declaração de inconstitucionalidade. Conforme expressamente decidido pelo STF, os efeitos da ADC n. 49 foram modulados para produzir eficácia prospectiva, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento do mérito, em 29/04/2021.

No caso concreto, conforme consta nos autos e foi reconhecido na sentença recorrida, o mandado de segurança foi impetrado em 9/3/2023, portanto, após o marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, não há qualquer demonstração de que o apelante tenha instaurado procedimento administrativo ou ajuizado ação judicial anterior que se enquadre na ressalva prevista na modulação.

A alegação recursal de que o feito estaria automaticamente abrangido pela exceção moduladora não encontra amparo na decisão da Corte Suprema. A modulação de efeitos, como técnica de equilíbrio entre a supremacia da Constituição e a segurança jurídica, deve ser interpretada restritivamente, sob pena de esvaziar o próprio comando vinculante do STF. Uma interpretação ampliativa da ressalva implicaria conferir efeito retroativo à decisão, em flagrante contrariedade ao que foi deliberado pelo Tribunal Constitucional.

Nesse contexto, a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça, conforme ilustram julgados recentes da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que afirmam que a eficácia da ADC 49 é prospectiva, com efeitos a partir de 2024, aplicando-se apenas aos processos pendentes até 29/4/2021. Assim, não se aplica retroativamente a demandas ajuizadas após esse marco, ainda que baseadas na inexistência de circulação jurídica de mercadorias.

O entendimento ora adotado encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADC 49. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1.
É inconstitucional a cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte por ausência de circulação jurídica
.

2.
A eficácia da decisão proferida na ADC 49 do STF é prospectiva, com efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021
.

3. A Lei Complementar n. 204/2023, que reafirma a orientação do STF, não tem efeito retroativo sobre ações ajuizadas antes de sua vigência. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10308097820228110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2025)

Também não merece acolhida a alegação de inaplicabilidade do regime de diferimento previsto no Decreto Estadual n. 706/2024. Ainda que o argumento seja relevante em tese, ele não afasta a conclusão central adotada na sentença: a exigência do ICMS no período anterior à eficácia prospectiva da ADC 49 é válida, conforme a modulação fixada pelo STF.

Dessa forma, diante dos fatos apresentados e da legislação e jurisprudência aplicáveis, conclui-se que não há direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental no período questionado, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no ato imputado à autoridade fiscal estadual. Ao contrário, a cobrança impugnada encontra respaldo na modulação de efeitos definida pela Suprema Corte, impondo-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença recorrida, que denegou a segurança.

RATIFICO
a sentença nos termos supracitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025